Tribunal: TJSP
Processo: 0002631-63.2022.8.26.0286
Classe: Apelação Cível / Consórcio
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-31
Data de publicação: 2024-05-31

Ementa:
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – Ação de cobrança em fase de cumprimento de sentença – Extinção do processo com base no art. 924, V, do CPC – Processo remetido ao arquivo por ausência de bens penhoráveis na vigência do CPC de 1973 – Desarquivamento ocorrido na vigência do CPC de 2015 – Diligências requeridas pela exequente para localização de bens passíveis de penhora todas infrutíferas –

Ementa:
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – Ação de cobrança em fase de cumprimento de sentença – Extinção do processo com base no art. 924, V, do CPC – Processo remetido ao arquivo por ausência de bens penhoráveis na vigência do CPC de 1973 – Desarquivamento ocorrido na vigência do CPC de 2015 – Diligências requeridas pela exequente para localização de bens passíveis de penhora todas infrutíferas – Suspensão da execução que se dá apenas uma vez – Termo inicial da prescrição intercorrente contado a partir da ciência pela exequente da primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis – Inteligência dos §§ 3o e 4o do art. 921 do CPC - Súmula no 150 do C. STF – Prescrição intercorrente quinquenal consumada – Extinção mantida – Recurso improvido.